Tribunal: TJDFT
Processo: 0739105-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739105-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHECKSON RODRIGUES DOS REIS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JHECKSON RODRIGUES DOS REIS contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0702030-59.2023.8.07.0011 ajuizada pelo apelante em face de ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A. e CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A., que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia 1) suspender os contratos de empréstimos e cartão de crédito impugnadas para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do Autor, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; ou determinar aos Requeridos que se limitem a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do Autor (abatidos descontos compulsórios, somados os descontos em conta corrente e em débito em conta, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento, conforme excertos relevantes para conhecimento da controvérsia abaixo destacados: Trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, ajuizada com fundamento na lei de n. 14.181/2021, conhecida como lei do superendividamento. Dentre as inovações, previu um procedimento judicial específico dividido em duas partes. A primeira refere-se a conciliação no superendividamento (arts. 104-A do CDC) com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Caso infrutífero o procedimento conciliatório instaura-se a segunda fase, propriamente judicial, denominada de processo por superendividamento, para integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (Art. 104-B do CDC). Nesse contexto, observe a parte autora que não é possível a cumulação da pretensão de obrigação de fazer, referente à limitação de descontos em conta corrente com a repactuação de dívidas, uma vez que o procedimento comum não seria hábil a satisfazer a técnica processual diferenciada aplicável à inovação trazida pela norma consumerista. Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é inaplicável a limitação de descontos em conta corrente (AREsp 1739032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/04/2021), inclusive, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Deste modo, o pedido antecipatório não encontra guarida, a tornar impositivo o seu indeferimento. (ID 169390424 dos autos de origem – g.n.). Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais em ID 51364226, o agravante afirma, inicialmente, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. Afirma que é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a consideração da gratuidade de justiça, devendo ser avaliada concretamente a possibilidade econômica da parte de arcar com os ônus processuais e, no caso em análise, o valor do salário do agravante é irrisório frente as suas despesas. Narra que a hipótese em análise se trata de ação de repactuação de dívidas, por estar o agravante com o seu mínimo existencial comprometido em razão de descontos decorrentes de empréstimos pactuados com as instituições financeiras agravadas, que não fizeram análise responsável das condições financeiras do agravante. Afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois, em decorrência da inflação, viu seu poder de compra se esvair e, por causa da oferta agressiva de crédito pelas instituições bancárias, fez uso do limite de seus cartões de crédito e de outros produtos financeiros ofertados sem que fosse realizada adequada avaliação de risco. Alega que as parcelas dos empréstimos estão comprometendo a maior parte de seu salário, e, em razão de seu endividamento, busca novos empréstimos e produtos financeiros para custear seu mínimo existencial, de modo que o não deferimento da medida de urgência acarretaria consequências irreversíveis. Sustenta que o Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça – STJ é inaplicável, pois construído sobre outro pilar normativo, qual seja, a Lei 10.820/2003, de modo que a Lei 14.181/2021 foi mencionada apenar como obter dictum. Além disso, que o Tema 1085 não se aplica ao caso em análise, pois o objeto discutido nos autos de origem é a elaboração de plano de pagamento, assegurando ao agravante o seu mínimo existencial. Defende, ainda, que o Decreto Federal 11.150/2022 é inaplicável à hipótese, afirmando sua inconstitucionalidade ao proteger de forma deficiente o consumidor, quando a proteção ao consumidor é um dever constitucional do Estado, e ao atentar contra o princípio da vedação ao retrocesso. Cita, neste sentido, o parecer da Procuradoria Geral da República na ADPF 1006/DF. No que concerna à tutela de urgência, afirma que evidenciados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil – CPC[1], citando julgados deste e. Tribunal de Justiçae afirmando que o procedimento de repactuação de dívidas não impede a antecipação da tutela e que “o exposto e a documentação juntada aos autos são mais do que suficientes para comprovar a grave crise financeira em que se encontra o agravante”. Alega que, para garantir a sobrevivência do agravante e de sua família com dignidade, é necessária a reserva de 70% (setenta por cento) de sua renda salarial bruta (abatidos os descontos compulsórios), ao menos até o final da lide, ressaltando que a Lei 14.181/2021 não estabeleceu limite de descontos para preservar o mínimo existencial do consumidor, de modo que a jurisprudência pode ser utilizada como parâmetro. Aduz ser possível a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019 do CPC[2], alegando que a probabilidade do direito está demonstrada nas razões recursais e que a urgência é manifesta, pois, até que seja elaborado o plano de pagamento das dívidas, o agravante não terá meios de sustentar financeiramente sua família. Desta forma, requer a concessão da gratuidade de justiça; a suspensão da exigibilidade de todos os contratos que foram relacionados no ID 157142244 dos autos de origem, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do Agravante, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; ou a determinação aos agravados que se limitem a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), seja em conta corrente, seja em folha de pagamento, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; e, caso concedida a tutela, a fixação de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Ausente o recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 1 – Da Gratuidade de Justiça No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente. Acerca de critério objetivo para concessão ou negativa do benefício, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT[3]), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC[4]). A jurisprudência, desde há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Colacionam-se julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023). Conforme a Medida Provisória 1.172/2023, o salário mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2023 é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com o que se chega a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) de renda bruta como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente merecedor da gratuidade de justiça. In casu, percebe-se que o agravante aufere R$ 6.000,00 (seis mil reais) de renda bruta, conforme contracheques em ID 157145851 e 160137886 dos autos de origem, de modo que apresenta os requisitos necessários para ser agraciado com os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça apenas nesta instância recursal, diante da ausência de análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem pelo juiz. 2 – Da Antecipação da Tutela Recursal A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[5] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[6]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sobre o procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, a Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Da leitura do sobredito dispositivo legal, depreende-se que o procedimento de repactuação de dívidas deve ser instaurado por meio da audiência de conciliação, o que torna inadequado resolver a questão por meio da tutela provisória de urgência. Isto porque, após concedida a medida liminar, haverá uma alteração forçada nas condições de pagamento dos empréstimos contraídos pelo consumidor/agravante, sem a devida apreciação da proposta de plano de pagamento pelos credores/agravados. Nesse sentido, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. REDUÇÃO DO VALOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. (...). 3. Conforme prevê o art. 54-A, § 1 o, do CDC, há previsão de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda da agravante e a enquadram, em tese, na situação de consumidora superendividada. No entanto, não é possível apurar tal questão antes da realização da audiência de conciliação, conforme instituído pela Lei de Superendividamento. 4. Não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, contudo, o acolhimento da limitação do pagamento, adotando o plano de pagamento indicado pela agravante, se monstra prematuro e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720146, 07024300920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023 - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023 - g.n.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE (...). PROCEDIMENTO ESPECIAL. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. OBSERVADO. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSENTES. DECRETO 11.150/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC tem duas fases: (1) na primeira fase, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; (2) se não houver conciliação, passa-se à segunda fase, em que o devedor pleiteia a repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório, que deverá observar o mesmo prazo máximo de cinco anos. (...) 5. A Lei de Superendividamento, embora forneça ao consumidor meios de buscar a repactuação de suas dívidas para deixar a situação de endividamento, também assegura aos credores o direito de receber o principal da dívida no prazo, considerado razoável, de cinco anos. 6. Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, o autor deve preencher os requisitos previstos em lei, os quais excluem da repactuação as dívidas os empréstimos consignados, por guardarem regulamentação específica. Outrossim, necessário que se respeite os critérios estabelecidos pelo Decreto 11.150/2022, que regulamenta a Lei n. 14.181/21, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de sua publicação. (...) Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1710238, 07117520920218070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023 - g.n.). Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, havendo, inclusive, dúvida sobre sua capacidade de pagar os débitos caso deferida a limitação formulada e suspensos novos descontos. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA formulado nesta esfera recursal e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. § 4o. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.